Tribunal: TJSP
Processo: 2127257-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
res – Aplicação do princípio constante do adágio "pas de nullité sans grief", pelo qual nenhuma nulidade será proclamada se dela não decorrer prejuízo indubitável à parte interessada, sob pena de tornar ainda mais morosos e caros os processos judiciais - Decisão mantida – Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2127257-76.2020.8.26.0000; Relator (a): Claudia Grieco Tabosa Pessoa; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 30a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/07/2020; Data de Registro: 21/07/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário

Relator(a):

Claudia Grieco Tabosa Pessoa

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

19a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

21/07/2020

Data de publicação:

21/07/2020

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução – Pedido de devolução de prazo para manifestação acerca de laudo pericial avaliatório de bem imóvel – Indeferimento – Desnecessidade - Características dos bens constritos que são de conhecimento da agravante – Ausência de previsão legal que imponha necessidade de acompanhamento dos trabalhos periciais pelos assistentes técnicos, conquanto a estes seja dada

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução – Pedido de devolução de prazo para manifestação acerca de laudo pericial avaliatório de bem imóvel – Indeferimento – Desnecessidade - Características dos bens constritos que são de conhecimento da agravante – Ausência de previsão legal que imponha necessidade de acompanhamento dos trabalhos periciais pelos assistentes técnicos, conquanto a estes seja dada oportunidade de manifestação posterior acerca do laudo - Oportunidade conferida pelo d. Juízo "a quo" para apresentação de críticas e quesitos complementares – Aplicação do princípio constante do adágio "pas de nullité sans grief", pelo qual nenhuma nulidade será proclamada se dela não decorrer prejuízo indubitável à parte interessada, sob pena de tornar ainda mais morosos e caros os processos judiciais - Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000555733
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2127257-76.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes OSMAR
CARDOSO DE OLIVEIRA CALÇADOS ME, TRANZPAR EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA., TRANZMEL SJC EIRELI, OSMAR CARDOSO DE
OLIVEIRA e BENEDITA DA PENHA CARDOSO OLIVEIRA, é agravado BANCO
SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2127257-76.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22091
Fls. 2/5
Voto no 22091
Agravo de Instrumento no 2127257-76.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes: Osmar Cardoso de Oliveira Calçados Me, Tranzpar Empreendimentos
Imobiliários Ltda., Tranzmel Sjc Eireli, Osmar Cardoso de Oliveira e Benedita da
Penha Cardoso Oliveira
Agravado: Banco Safra S/A
Juiz de Direito: Dr(a). Daniela Dejuste de Paula
Agravo de instrumento – Execução – Pedido de devolução de
prazo para manifestação acerca de laudo pericial avaliatório
de bem imóvel – Indeferimento – Desnecessidade -
Características dos bens constritos que são de conhecimento
da agravante – Ausência de previsão legal que imponha
necessidade de acompanhamento dos trabalhos periciais pelos
assistentes técnicos, conquanto a estes seja dada oportunidade
de manifestação posterior acerca do laudo - Oportunidade
conferida pelo d. Juízo “a quo” para apresentação de críticas e
quesitos complementares – Aplicação do princípio constante
do adágio “pas de nullité sans grief”, pelo qual nenhuma
nulidade será proclamada se dela não decorrer prejuízo
indubitável à parte interessada, sob pena de tornar ainda mais
morosos e caros os processos judiciais - Decisão mantida –
Recurso improvido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Osmar
Cardoso de Oliveira Calçados ME, em face de Banco Safra S/A, tirado da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2127257-76.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22091
Fls. 3/5
r. decisão proferida a fls. 632, pela qual o MM. Juízo da 30a Vara Cível do
Foro Central desta Comarca, em autos de execução de título extrajudicial,
indeferira pedido de prorrogação de prazo para manifestação acerca de laudo
pericial avaliatório de bem imóvel.
A agravante busca a reforma do decidido, alegando, em
síntese, que fora intimada a manifestar-se acerca do trabalho pericial em
momento anterior às medidas restritivas impostas por conta da pandemia de
“Covid-19”, razão pela qual, teria ficado impossibilitada de permitir acesso
aos imóveis a seu assistente técnico e, assim, fornecer manifestação adequada
aos termos do laudo (fls. 01/06).
Recebido o recurso sem suspensividade (fls. 10/11),
vieram as contraminutas e documentos de fls. 18 e ss.
É o relatório.
Uma vez presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso, mas nego-lhe provimento.
Em que pesem os argumentos expostos pela recorrente,
inobservo a existência de prejuízo, apto a justificar refazimento de atos, ou
devolução de prazos para manifestação acerca de laudo pericial avaliatório,
por conta apenas das medidas sanitárias restritivas impostas pelos governos
para contenção de pandemia.
Primeiro, porque as características dos bens constritos são
de conhecimento da agravante, conforme exposto pelo d. juízo “a quo”.
Segundo, porque inexiste previsão legal que imponha necessidade de
acompanhamento dos trabalhos periciais pelos assistentes técnicos, conquanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2127257-76.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22091
Fls. 4/5
a estes seja dada oportunidade de manifestação posterior acerca do laudo.
Deliberou esta C. Corte que “mostra-se desnecessária a
intimação das partes para acompanhamento da prova por assistente
técnico, uma vez que fora oportunizado prazo para manifestação sobre o
laudo
elaborado”
(Apelação
Cível
1032248-37.2016.8.26.0100;
Relator: Luiz Eurico; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/08/2018; Data de
Registro: 17/08/2018).
Assim também referiu: “embora o Assistente Técnico
do expropriado não tenha acompanhado a perícia judicial definitiva
realizada pelo expert, foi-lhe oportunizada a juntada do laudo do seu
assistente e da apresentação de quesitos, os quais foram devidamente
esclarecidos, não havendo que se falar em nulidade processual” (Apelação
Cível 1007050-13.2014.8.26.0053; Relator: Marrey Uint; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/06/2017; Data de Registro:
07/07/2017).
Terceiro, porque é possível extrair dos autos originários a
oportunidade conferida pelo d. Juízo “a quo” para apresentação de críticas e
quesitos complementares, os quais já foram apresentados e respondidos,
havendo, inclusive, abertura de novo prazo para uma segunda manifestação
acerca dos esclarecimentos prestados.
Tais circunstâncias, em nosso ver, apartam qualquer risco
de prejuízo irreparável, uma vez franqueadas às partes diversas oportunidades
para manifestação e/ou impugnação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2127257-76.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22091
Fls. 5/5
Não se verifica, portanto, necessidade para devolução de
prazos, na forma requerida, por aplicação do princípio constante do adágio
“pas de nullité sans grief”, pelo qual nenhuma nulidade será proclamada se
dela não decorrer prejuízo indubitável à parte interessada, sob pena de tornar
ainda mais morosos e caros os processos judiciais.
Pelo exposto, por meu voto, nego provimento ao
recurso, mantendo a r. decisão tal como lançada.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora